Tribunal: STF
Processo: RE 1478789
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO ACUMULADO NO SISCRED. LIMITAÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 11.580, DE 1996; DECRETO ESTADUAL Nº 7.871, DE 2017; E RESOLUÇÃO Nº 118, DE 2019. ATOS REGULAMENTARES. CONTROLE DE LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA AL. “C” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL: NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA DENEGADA NA SENTENÇA RECORRIDA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO ACUMULADO NO SISCRED. LIMITAÇÃO GLOBAL ANUAL. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADAS. TEMA ANALISADO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1.748.097-2. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO ESTADO PARA ESTABELECER OS LIMITES DA COMPENSAÇÃO. QUESTÃO NÃO ABORDADA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996 (LEI KANDIR). LEI ESTADUAL Nº 11.580/1996 QUE DETERMINOU A REGULAMENTAÇÃO DA COMPENSAÇÃO POR DECRETO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. DECRETO ESTADUAL Nº 7.871/2017 QUE DISPÕE ACERCA DA LIMITAÇÃO A TRANSFERÊNCIA FEITA PELO SISCRED. ARTIGO 51, § 3º DO DECRETO ESTADUAL Nº 7.871/2017, QUE PREVÊ A LIMITAÇÃO GLOBAL ANUAL. RESOLUÇÃO DA SEFA Nº 118/2019 QUE FIXA O LIMITE PARA UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO ACUMULADO NO SISCRED. ÔNUS SUCMBENCIAIS A SEREM ARCADOS PELA PARTE IMPETRANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 15).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 22).



    3. Em juízo de retratação, em razão do Tema nº 346 do ementário da Repercussão Geral, a 2ª Câmara Cível do Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido (e-doc. 26).



    4. Nas razões do presente recurso, interposto com fundamento nas als. “a” e “c” do permissivo constitucional, aponta-se contrariedade aos arts. 150, inc. I, e 155, § 2º, incs. I e XII, al. “c”, da Constituição da República e ao Tema nº 346 do ementário da Repercussão Geral.



    4.1. Argumenta que “o ato coator teve por fundamento a normativa vigente na Resolução SEFA 38/2016, bem como o Decreto 7.871/2017, que fixa limites à apropriação e consequentemente compensação dos créditos de ICMS acumulados. O fundamento da reforma seria então o fato de que ao materializar a vedação pela rejeição do administrativo formulado, o ato coator seria passível de revisão pelo Judiciário, posto que ofenderia art. 25, especialmente caput e § 1º, da Lei Kandir, bem como dos art. 150, inc. I, art. 155, § 2°, incs. I e XII, “c”, da Constituição Federal” (e-doc. 34, p. 3).



    4.2. Pede “a reforma do Acórdão impugnado, declarando-se parte legítima a recorrente para ser credenciada no SISCRED e aproveitar dos créditos adquiridos” (e-doc. 34, p. 13).



    5. O agravado, em contrarrazões, pede “a inadmissão do apelo extraordinário, caso contrário, o improvimento do mesmo, ante a inexistência de violação a qualquer dispositivo constitucional” (e-doc. 37, p. 7).



    É o relatório.



    Decido. 



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Para melhor compreensão da controvérsia, cito, no ponto, trecho da fundamentação do aresto impugnado:



    “Insurge-se a recorrente pretendendo a reforma da sentença para que seja reconhecido seu direito líquido e certo a adesão a compensação integral dos créditos adquiridos do SISCREDI para compensação do seu ICMS devido relativo a março de 2019.



    (...)



    Pois bem, a possibilidade de uso de créditos acumulados de ICMS, decorre do disposto no art. 25, § 1º, inciso II, da Lei Complementar 87/1996, decorrente do art. 155, inc. II, e §2º, inciso X, alínea ‘a’, da Constituição Federal. 



    Ocorre que, o uso integral dos créditos acumulados no sistema SISCRED encontra óbice no limite global anual de R$ 196.609.020,00, conforme art. 1º, caput, da Resolução SEFA nº 118/2019, decorrente de forma direta do art. 51, §3º, do Decreto Estadual nº 7871/2017 e, especificamente em relação ao limite neste fixado que se insurge a parte apelante, asseverando-se não haver qualquer discussão acerca de ter este sido atingido ou não. 



    Nesta linha, há que se consignar que bem resiste a sentença recorrida, uma vez que se pautou no julgamento proferido no Incidente de Declaração de Inconstitucionalidade 1748.097-2, que tratou especificamente da compensação de créditos acumulados junto ao SISCREDI, veja-se: (...)



    Extrai-se que o Decreto Estadual 7871/2017 ao conceder a prerrogativa ao Secretário do Estado da Fazenda para editar Resolução que estabeleça limite global anual de valores de crédito de ICMS passíveis de utilização, não infringe a legislação vigente ou o princípio da não cumulatividade. 



    Isso porque, embora seja o ICMS por expressa determinação constitucional um imposto não cumulativo, disciplinado na Lei Complementar 87/1996 (Lei Kandir), verifica-se que esta deixou de estabelecer os limites para compensação do ICMS, uma vez que, conforme disposto no art. 24, §1º, da Constituição Federal regulamenta apenas as normas gerais, cabendo aos Estados, em competência concorrente, nos termos do art. 24, §3º, do mesmo diploma legal, regulamentar as peculiaridades. 



    E, nesta linha, observa-se que no Estado do Paraná a questão foi regulamentada por meio da Lei Estadual nº 11.580/1996, que assim definiu em seu art. 25, §§6º e 7º: (...)



    No Estado do Paraná o sistema utilizado para possibilitar essa transferência de créditos é o SISCREDI e, em sede de competência concorrente e nos termos estabelecidos na legislação mencionada os limites foram estabelecidos no art. 51, § 3º, do Decreto Estadual nº 7871/2017: ’A utilização de crédito acumulado fica condicionada à publicação, no início do exercício, de Resolução do Secretário de Estado da Fazenda que estabelecerá o limite global anual de valores passíveis de utilização’. 



    Desse modo, como bem consignado no Incidente de Declaração de Inconstitucionalidade acima colacionado, a possibilidade de compensação dos créditos não se encontra prejudicada pela Resolução da SEFA 118/2019, bem como não se reveste de ilegalidade ou inconstitucionalidade, seja quanto a limitação mensal ou a anual.” (e-doc. 15, p. 2-5).



    8. Como se vê, a Turma julgadora solucionou a questão sobre a compensação tributária, exclusivamente, com base na legislação ordinária, Lei nacional nº 87, de 1996; Lei estadual nº 11.580, de 1996, Decreto estadual nº 7.871, de 2017, e Resolução nº 118, de 2019, não adentrando em qualquer aspecto constitucional. Desse modo, a temática tal qual levantada pela recorrente não atinge os dispositivos apontados diretamente, havendo ofensa — eventual — meramente reflexa da Carta da República.



    9. Nesse sentido são os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. EXAME DE DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A questão controvertida foi solucionada com base na legislação infraconstitucional federal (Lei Complementar 87/1996) e local (Lei Estadual 11.651/1991 e Regulamento do Código Tributário Estadual). Logo, inviável a interposição do presente apelo extremo, pois eventual violação à Constituição da República deu-se de maneira indireta ou reflexa. Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 4. O Tribunal de origem concluiu, com fundamento nos fatos e provas constantes dos autos, que a parte ora agravante não faz jus ao creditamento do ICMS relativo às operações de transporte de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP). Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    (ARE nº 1.399.297-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 08/11/2022; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI COMPLEMENTAR 87/1996, LEI ESTADUAL 2.657/1996 E CONVÊNIO ICMS 126/1998. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - Consoante a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).”



          (RE nº 1.241.581-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/10/2020, p. 04/11/2020; grifos nossos).



    9.1. No mesmo sentido, em situação na qual discutiu-se compensação de crédito acumulado no Siscred, são as decisões monocráticas proferidas nos: RE nº 1.351.405/PR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 25/02/2022, p. 04/03/2022; ARE nº 1.335.856/PR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 14/07/2021, p. 16/07/2021; ARE nº 1.415.982/PR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 09/01/2023, p. 10/01/2023; RE nº 1.351.405-ED/PR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 18/04/2022, p. 20/04/2022; e RE nº 1.465.317/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 23/11/2023, p. 04/12/2023.



    10. Ademais, em relação a eventual contrariedade entre os atos infraconstitucionais aplicáveis à espécie, Lei nacional nº 87, de 1996; Lei estadual nº 11.580, de 1996; Decreto estadual nº 7.871, de 2017; e Resolução nº 118, de 2019, esses sujeitam-se ao controle de legalidade, e não de constitucionalidade. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. LEI 13.043/2014. REGULAMENTAÇÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DO ART. 1.033 DO CPC. CABIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO. 1. A verificação da sujeição de atos regulamentares às respectivas leis de regência sujeitam-se ao controle de legalidade e não de constitucionalidade. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes. 2. In casu, uma vez que a negativa de provimento ao mérito recurso extraordinário deu-se tão somente em virtude da afronta reflexa à Constituição Federal, é possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que processe a demanda. Inteligência do art. 1.033 do CPC. 3. Agravo regimental a que se dá parcial provimento.”



    (ARE nº 1.417.223-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/10/2023, p. 13/11/2023; grifos nossos).



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS. Regime cautelar administrativo. Resolução nº 07/2008/SARP/SEFAZ. Ilegalidade. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Incidência das Súmulas nºs 280 e 636 do STF. 1. O acolhimento da pretensão recursal encontra óbice na análise e na interpretação de legislação infraconstitucional local, providências vedadas pela Súmula nº 280 da Corte Suprema. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.439.341-AgR/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 27/11/2023, p. 18/12/2023; grifos nossos).



    11. Destarte, o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição da República, apenas afirmou a compatibilidade da Resolução Sefa nº 118, de 2019, com o Decreto estadual nº 7.871, de 2017, e desse decreto com a Lei estadual nº 11.580, de 1996, que regulamentou a Lei nacional nº 87, de 1996. Incabível, portanto, o recurso extraordinário pela al. “c” do art. 102, inc. III, da Lei Maior. Nesse sentido, cito, entre outras, as seguintes decisões: ARE nº 1.187.860-AgR/SP, de minha relatoria; ARE nº 1.129.338-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RE nº 1.161.713-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; e ARE nº 1.121.695-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    13. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator